Tribunal: TJMT
Processo: 1038510-85.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038510-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), OKAZAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.073.225/0001-57 (APELANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), OKAZAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.073.225/0001-57 (APELADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE OKAZAKI TRANSPORTES LTDA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. PARCELAS DISTINTAS DO MESMO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS.

PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco Itaú em razão da litispendência com demanda anterior. O banco sustenta a inexistência de litispendência, ao passo que a empresa ré postula condenação do autor em honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre as ações de busca e apreensão fundadas no mesmo contrato e bem, porém com inadimplementos distintos; (ii) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais diante da extinção do feito sem resolução do mérito, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Não se configura litispendência quando as ações de busca e apreensão, ainda que referentes ao mesmo contrato e mesmo bem, fundamentam-se em parcelas inadimplidas distintas, caracterizando causas de pedir diversas.

4. A constituição em mora do devedor em relação a novas parcelas vencidas e não pagas autoriza o ajuizamento de nova ação de busca e apreensão, independentemente da existência de ação anterior referente a outras parcelas do mesmo contrato.

5. Viola o princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, a decisão que reconhece a litispendência de ofício sem oportunizar às partes manifestação prévia sobre a questão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do banco Itaú provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Recurso da Okazaki Transportes prejudicado.

Tese firmada
:

“"1. Não se configura litispendência quando as ações de busca e apreensão se fundam em inadimplementos distintos, ainda que envolvendo o mesmo contrato e o mesmo bem.2. O reconhecimento da litispendência de ofício sem prévia oitiva da parte ofende o contraditório e o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 9º, 10, 337, § 2º e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, ApC 5002192-59.2022.8.13.0243, Rel. Des. Marcos H. C. Brant, j. 06.12.2023; TJRN, ApC 0800208-90.2020.8.20.5118, Rel. Des. Eduardo B. M. Pinheiro, j. 24.11.2020; TJDFT, ApC 0705645-74.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fábio E. Marques, j. 07.07.2021; TJAM, ApC 0649294-54.2018.8.04.0001, Rel. Des. Délcio L. Santos, j. 22.10.2021; TJMT, ApC 0001479-54.2018.8.11.0086, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2018, DJE 21.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, de um lado, por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., e, de outro, por OKAZAKI TRANSPORTES LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
Ação de Busca e Apreensão
” (Processo nº 1038510-85.2025.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro em face da segunda, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anterior de nº 1007049-95.2025.8.11.0041, revogando a liminar de busca e apreensão e determinando a restituição do veículo apreendido, consistente no caminhão M.Benz/Atego 3030 CE, placa RAU4A90 (cf. Id. nº 300468871).

Em suas razões recursais, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. alega que a sentença merece reforma, porquanto não há que se falar em litispendência, uma vez que a ação anterior foi extinta por desistência homologada em 23/05/2025, antes do ajuizamento da presente demanda, o que afasta a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC.

Sustenta que, embora as partes e o contrato sejam os mesmos, o inadimplemento que motivou a presente ação é diverso, pois refere-se à parcela nº 36, com vencimento em 28/02/2025, após o refinanciamento do débito anteriormente discutido.

Afirma que a recorrida voltou a incorrer em mora, o que justificou o novo ajuizamento da ação e a retomada do bem em garantia, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da regularidade da ação e o restabelecimento da liminar de busca e apreensão

Ao final, requer o provimento de seu recurso para afastar o reconhecimento da litispendência e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a reapreciação do pedido liminar (cf. id. n° 300468887).

Por sua vez, em apelação adesiva, a OKAZAKI TRANSPORTES LTDA. sustenta que, embora correta a extinção do processo pela ocorrência de litispendência, a sentença foi omissa quanto à condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência.

Argumenta que o magistrado afastou indevidamente a aplicação do art. 85, §§2º, 6º e 10, do CPC, sob o fundamento de inexistir parte vencedora, contrariando o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa ao processo.

Defende que o reconhecimento da litispendência é suficiente para caracterizar a indevida movimentação da máquina judiciária pela parte autora, impondo-se a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.448.019/SP e AgInt no AREsp 2.397.695/SP).

Ao final, requer o provimento de seu apelo para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. id. n° 300468892).

Contrarrazões a ambos os apelos vinculados aos ids. n° 300468898 e 300468900, respectivamente.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em verificar se há litispendência entre a presente ação de busca e apreensão e a ação anterior (processo nº 10070499520258110041), considerando que ambas se referem ao mesmo contrato e mesmo bem, mas fundamentam-se em parcelas inadimplidas distintas, bem como se é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

O recurso da instituição financeira merece provimento.

A cronologia dos fatos revela que em 17/02/2025, o banco Itaú ajuizou a primeira ação de busca e apreensão de nº 1007049-95.2025.811.0041 contra Okazaki Transportes Ltda, referente aos contratos nº 131504508/30290 (caminhão) e nº 313203804/30290 (furgão), alegando inadimplemento das parcelas vencidas em
30/12/2024
e
28/01/2025
(caminhão) e
28/11/2024
,
30/12/2024
e
28/01/2025
(furgão).

Em 28/03/2025, o banco Itaú peticionou naqueles informando acordo em relação ao contrato nº 131504508/30290 (cf. id. nº 188818867– autos n° 1007049-95.2025.811.0041).

Posteriormente, em 01/04/2025, o banco enviou notificação extrajudicial à Okazaki Transportes Ltda, constituindo-a em mora pelo não pagamento da parcela com vencimento em
28/02/2025
e subsequentes, referente ao contrato nº 131504508/30290 (cf. id. nº 300467878).

Em 25/04/2025, o banco ajuizou nova ação de busca e apreensão, objeto do presente recurso de nº 1038510-85.2025.8.11.0041 contra Okazaki Transportes Ltda, referente ao contrato nº 131504508/30290 (caminhão), alegando inadimplemento da parcela vencida em
28/02/2025
.

Analisando detidamente a questão, verifico que não se configura litispendência no caso em tela.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não há litispendência quando as ações de busca e apreensão, ainda que referentes ao mesmo contrato e mesmo bem, fundamentam-se em parcelas inadimplidas distintas.

Nesse sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LITISPENDENCIA - NÃO CONFIGURADA - INADIMPLEMENTO EM PARCELAS DISTINTAS - DESISTENCIA DA PRIMEIRA AÇÃO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - Baseando-se a ação de busca e apreensão em parcelas distintas, ainda que do mesmo contrato, não há que se falar em litispendência.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002192-59.2022.8 .13.0243, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/12/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/12/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA LITISPENDÊNCIA. COBRANÇA DE PARCELAS DISTINTAS. CAUSA DE PEDIR DIFERENTES. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 1º e § 2º do CPC/2015).

- Demonstrado pela instituição bancária que o presente processo (0800208-90.2020 .8.20.5118) cobra a parcela três do contrato e o processo 0800204-87.2019 .8.20.5118 questiona a parcela quatro, há distinção da causa de pedir.

- Assim, visando as ações o recebimento de valores de parcelas distintas, ainda que do mesmo contrato, não há litispendência.”

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08002089020208205118, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA SOBRE PARCELAS DISTINTAS. CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. 1. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (inteligência do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). 2. A inadimplência sobre parcela diversa do mesmo contrato não configura a mesma causa de pedir, razão pela qual não há falar em identidade de ação para inviabilizar a análise de mérito da presente demanda e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. V, do CPC). 3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJ-DF 07056457420208070007 DF 0705645-74.2020.8 .07.0007, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 07/07/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como prescreve o artigo 337, § 1º e § 2º do Código de Processo Civil. 2. Baseando-se a ação de busca e apreensão em parcelas diversas, ainda que do mesmo contrato, não há que se falar em litispendência. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”

(TJ-AM - AC: 06492945420188040001 AM 0649294-54.2018.8 .04.0001, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 22/10/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2021)

No caso em análise, a primeira ação fundamentou-se no inadimplemento das parcelas vencidas em 30/12/2024 e 28/01/2025, enquanto a presente ação baseia-se no inadimplemento da parcela vencida em 28/02/2025.

Trata-se, portanto, de causas de pedir distintas, que afasta a aplicação do § 2º, do art. 337 do CPC e autorizam o ajuizamento de nova ação de busca e apreensão.

Ademais, a constituição em mora do devedor em relação a novas parcelas vencidas e não pagas, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial de 01/04/2025 (cf. id. nº 300467878), autoriza o ajuizamento de nova ação de busca e apreensão, independentemente da existência de ação anterior referente a outras parcelas do mesmo contrato.

Não obstante, também verifico que o juízo de primeiro grau reconheceu a litispendência de ofício, sem oportunizar ao banco Itaú manifestação prévia sobre a questão, o que viola o princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

Referidos dispositivos estabelecem que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida e que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A litispendência, embora seja matéria cognoscível de ofício, está sujeita ao contraditório prévio, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a litispendência sem oportunizar ao banco Itaú manifestação prévia, o que configura violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1- O atual Código de Processo Civil trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de ser conhecidas de ofício. Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 9º do CPC, do mesmo modo, veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 do CPC.

2- A observância do princípio da não surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz. Assim, ainda que entenda pela litispendência, é imprescindível que as partes sejam instadas a se manifestar a respeito. Na hipótese, a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual e o feito foi extinto por reconhecimento de litispendência, sem que fosse oportunizado o debate sobre o tema. Sentença anulada, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.”

(TJMT - N.U 0001479-54.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 21/11/2018)

Por fim, é imperioso registrar que todas as demais questões suscitadas nos autos, tais como a descaracterização da mora, a alegada culpa do credor, a inexigibilidade do título e eventual quitação do contrato, constituem matéria de mérito e, portanto, devem ser primeiramente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Por estas razões, dou provimento ao recurso do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, afastando-se a litispendência reconhecida.

Em razão do provimento do recurso do banco Itaú, julgo prejudicado o recurso da OKAZAKI TRANSPORTES LTDA, que pleiteava a condenação do banco em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025